Tribunal: TJDFT
Processo: 0719131-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA DE VERBA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA TÁCITA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por particular contra sentença que reconheceu a prescrição e julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em face do Distrito Federal. O autor alegou existência de crédito decorrente de abono de permanência do exercício de 2013, reconhecido administrativamente, mas não pago. Pleiteou o recebimento da quantia de R$ 1.322,23 (um mil, trezentos e vinte e dois reais e vinte e três centavos). O réu contestou, arguindo prescrição e impugnando qualquer valor que excedesse os montantes históricos. O juízo de origem acolheu a prejudicial de prescrição. O autor apelou, buscando a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a pretensão de cobrança de valores reconhecidos administrativamente, mas não pagos, encontra-se prescrita à luz do Decreto no 20.910/1932, e se o reconhecimento administrativo da dívida pode implicar renúncia tácita à prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O prazo prescricional aplicável às dívidas contra a Fazenda Pública é o quinquenal, conforme disposto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932.
Nos termos do art. 4o do mesmo diploma legal, a prescrição pode ser suspensa durante a tramitação administrativa, mas essa suspensão somente se aplica a partir da data do protocolo de requerimento pelo interessado, nos termos do parágrafo único do dispositivo.
O autor não comprovou ter protocolado qualquer requerimento administrativo antes da formação do processo administrativo em 2024, sendo que o crédito cobrado remonta ao ano de 2013, configurando a prescrição da pretensão quando do ajuizamento da ação em 2024.
Conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo no 1.109, é inaplicável o art. 191 do Código Civil à Administração Pública, sendo vedada a renúncia tácita à prescrição em razão da indisponibilidade do interesse público, salvo autorização legal expressa.
A Lei Complementar no 840/2011, aplicável ao caso, não autoriza a renúncia à prescrição, impedindo que o reconhecimento administrativo da dívida produza efeitos retroativos ou implique interrupção ou renúncia ao prazo prescricional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
O prazo prescricional para cobrança de valores contra a Fazenda Pública é de cinco anos, nos termos do Decreto no 20.910/1932.
A suspensão da prescrição prevista no art. 4o do Decreto no 20.910/1932 somente se aplica a partir do protocolo do requerimento administrativo.
A Administração Pública não pode renunciar tacitamente à prescrição, ainda que reconheça administrativamente a dívida, conforme tese vinculante firmada pelo STJ no Tema Repetitivo no 1.109.